Tribunal: STF
Processo: SS 5503
Classe: SS
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO IMPUGNADA OBSTATIVA. SUPOSTA EXTRAPOLAÇÃO DO FATO DETERMINADO QUE MOTIVOU A INSTAURAÇÃO DA CPI. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. CPI QUE CONSTITUI INSTRUMENTO DO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DO PODER LEGISLATIVO. IMPERIOSA DEFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO PARLAMENTAR NA ESPÉCIE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE A REQUISIÇÃO E A MOTIVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR. DIREITO À INFORMAÇÃO (CF, ART. 5º, XXXIII). TEMA 832 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, verifica-se a ocorrência de lesão de natureza grave à ordem pública a ensejar o deferimento da presente medida de contracautela, consubstanciada na indevida obstaculização do exercício do poder fiscalizatório da Câmara Municipal requerente sobre os atos do Poder Executivo Municipal.



    3. “O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito” - tese vinculante fixada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 865.401, Tema 832 da sistemática da repercussão geral.



    4. Agravo a que se nega provimento.